Tribunal: TCU
Processo: 023.964/2021-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Embargos de declaração interposto por Vera Lucia Dias Junqueira contra decisão que deu provimento parcial a embargos de declaração.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, constituídos, originariamente, para apreciar o ato de aposentadoria de Vera Lúcia Dias Junqueira, em que se analisa, nesta fase processual, embargos de declaração opostos pela interessada, desta vez, contra o Acórdão 1205/2024-TCU-Primeira Câmara , que, ao apreciar outros embargos, concedeu-lhes efeitos infringentes, dando provimento parcial ao pedido de reexame, autorizando a percepção da Gratificação de Atividade Externa (GAE) conjuntamente com os "quintos" pelo exercício de função, modulada de acordo com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário 638.115. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992 e ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos presentes embargos de declaração para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. de ofício, alterar parcialmente o subitem 9.1 do Acórdão 13386/2021-TCU-Primeira Câmara para conceder registro excepcional ao ato de aposentadoria de Vera Lúcia Dias Junqueira, nos termos do art. 7°, inciso II, da Resolução-TCU 353/2023, mantendo a sua ilegalidade; 9.3. comunicar esta decisão ao TRT-2, dispensando-o da emissão de novo ato de aposentadoria, indicada no subitem 9.3.4 do acórdão original; 9.4. comunicar esta decisão à embargante.